Tribunal: STF
Processo: HC 184892
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16, IV, DA LEI 10.826/2003. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento no habeas corpus lá interposto, HC 121.072.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de e 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006, e 16, IV, da Lei 10.826/2003, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Foram apreendidos e “2 (dois) tabletes de cocaina prensada, bem como, embaixo do guarda-roupa, mais 09 (nove) tabletes de cocaína prensada, totalizando 11,122 kg”.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz ser “nítida a violação ao princípio constitucional da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade”.
    Considera que “em que pese o argumento exarado (de que o paciente possui em seu desfavor ação penal posterior), analisando os autos da ação de nº 0320708-53.2018.8.05.0001, verifica-se que a denúncia sequer fora recebida, encontrando-se em estado inicial”.
    Alega que “não pode o paciente ter o seu direito de recorrer em liberdade negado por possuir em seu desfavor ação penal em andamento”.
    Prossegue a defesa argumentando que “não há como a prisão preventiva ser baseada em um perigo abstrato, duvidoso, que pode ou não acontecer, sem que haja nenhum indício de que ocorrerá”.
    Destaca que “não havendo o trânsito em julgado da sentença condenatória, prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência, portanto é um direito do paciente poder recorrer em liberdade, visto que não representa ameaça à ordem pública, instrução criminal e/ou aplicação da lei penal”.
    Pontua que “não estão presentes os requisitos autorizadores de segregação cautelar consoante o art. 312 do CPP. Assim sendo, não existem motivos para lhe ser negado o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade”.
    Argumenta, também, que “a alegação do risco a ordem pública tem como base justamente a suposição de que o paciente voltará a delinquir, o que se afigura absurdo, uma vez que inexistem nos autos evidências concretas de que isso possa de fato ocorrer, o que impossibilita, pois, a adoção de uma prisão cautelar, porquanto baseada em elementos totalmente abstratos”.
    Afirma que “o paciente é primário, possuidor de residência fixa e profissão lícita definida, qualidades subjetivas que reforçam a tese de desnecessidade da medida encarceradora”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, aguardando os impetrantes que esse Superior Tribunal faça a JUSTIÇA que sempre procura alcançar requer: 
    A) Em caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, para revogar, imediatamente, a prisão preventiva, autorizando que o paciente aguarde o desenrolar do processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura e impondo-se, caso necessário, alguma das medidas cautelares diversas da prisão, constantes do art. 319 do CPP. 
    B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, nos exatos moldes acima delineados ”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Com razão o nobre parecerista: inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente via. 
    Busca o recorrente o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. 
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 
    Na sentença condenatória, firmou o Juiz singular (fl. 47 – grifo nosso): 
    ‘[...] Tendo-se em vista o regime inicial de cumprimento da pena aplicado ao condenado no caso concreto, irrelevante seria neste momento proceder a detração penal pois não traria qualquer novidade neste aspecto, razão pela qual deixo de procedê-la. 
    Nego ao réu o benefício de recorrer em liberdade, haja vista o quanto apurado nos autos que demonstram a periculosidade em concreto do agente. 
    Frise-se que, após buscas no SAJ, pude verificar que o réu responde processos posteriores a este, inclusive por associação criminosa, neste ano de 2018, como atesta os autos 0320708-53,2018.8.05.0001. Assim sendo, em tese, é o réu dado a práticas criminosas, fato que enseja a sua segregação cautelar por garantia da ordem pública. 
    Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO, cadastrando-o no BNMP2. 
    O réu deverá ser imediatamente conduzido ao regime de pena ora fixado, expedindo-se a serventia, de plano, a guia de execução provisória.[...] ’
    O Tribunal a quo, no julgamento do recurso ordinário em habeas corpus, consignou (fl. 102 – grifo nosso): 
    ‘[...] Volvendo-se à hipótese fulcral, vislumbra-se que a decisão, que negou ao paciente o direito de recorrer, em liberdade, encontra-se, idoneamente, fundamentada, com espeque, na concretude dos fatos, havendo a insigne a quo demonstrado, em vera artesania jurídica, o periculum libertatis do paciente, em conformidade com o que se infere, textualmente, do teor do decisum hostilizado: 
    ‘Nego ao réu o benefício de recorrer em liberdade, haja vista o quanto apurado nos autos que demonstram a periculosidade em concreto do agente. Frise-se que,após buscas no SAJ, pude verificar que o réu responde processos posteriores a este, inclusive por associação criminosa, neste ano de 2018, como atesta os autos 0320708-53.2018.8.05.0001. Assim sendo, em tese, é o réu dado a práticas criminosas, fato que enseja a sua segregação cautelar por garantia da ordem pública. (...)’(sic–ID nº4005033 –grifou-se). 
    Desfibrando-se, geneticamente, os autos, infere-se que o édito prisional cautelar arrostado, em senso contrário ao quanto asseverado pelos impetrantes, indica, na concretude dos fatos, a necessidade de sua prolação, bem como evidencia a idoneidade da sua fundamentação. 
    Por sem dúvida, o decreto prisional constritivo da liberdade ambulatorial do paciente indigita os motivos ensejadores da sua prisão cautelar, máxime, reportando-se ao modus vivendi deste, sem haver, contudo, a magistrada de origem formulado um cômodo e inadmissível juízo hipotético de periculosidade. 
    Realce-se, de logo, que não se pretende, agora e aqui, erigir a gravidade teórica dos delitos ,insuladamente, como pressuposto lógico da prisão cautelar do paciente. Não e não. Contudo, na hipótese sob destrame, a gravidade do fato penal veio geminada ao modus vivendi deste. 
    Torna-se intelectível, pois, da decisão hostilizada que há indícios suficientes de que o paciente vem cometendo, de modo contumaz, atos delitógenos, em face de seu modus vivendi, por isso que, em consonância com o que asseriu a juíza primeva, o paciente responde as outros processos criminais, “inclusive por associação criminosa, neste ano de 2018, como atesta os autos 0320708-53.2018.8.05.0001”(sic). 
    Quando tal ocorre, os cenáculos judiciários têm proclamado, a una voce, a adequabilidade da medida ante tempus. [...] ’
    Observa-se das transcrições acima que, no caso, as instâncias ordinárias negaram ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista, principalmente, a contumácia delitiva do recorrente, que responde a outros processos posteriores aos dos autos (fl. 47), fundamentação idônea e harmônica com a jurisprudência desta Corte. 
    A propósito, confiram-se-se o RHC n. 122.851/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/3/2020; o RHC n. 110.595/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/11/2019; e o HC n. 485.432/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “as instâncias ordinárias negaram ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista, principalmente, a contumácia delitiva do recorrente, que responde a outros processos posteriores aos dos autos”. Outrossim, o Tribunal de origem consignou que “na hipótese sob destrame, a gravidade do fato penal veio geminada ao modus vivendi deste. Torna-se intelectível, pois, da decisão hostilizada que há indícios suficientes de que o paciente vem cometendo, de modo contumaz, atos delitógenos, em face de seu modus vivendi”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”.(HC 152.912-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2019) 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Por fim, vale ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente